Tribunal: TJBA
Processo: 8002197-03.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002197-03.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIEL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMAS 916 E 551 DO STF. APLICAÇÃO CONJUGADA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A contratação temporária que se estende por período
razoavelmente
prolongado (quase quatro anos), mediante sucessivas renovações, configura desvirtuamento da modalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a aplicação conjugada dos Temas 916 e 551 do STF.

2. Nos termos do Tema 916 do STF, a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, sendo devidos apenas os salários pelo período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS. Contudo, o Tema 551 estabelece exceção quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, garantindo o direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

3. N
o
caso, nenhuma das partes trouxe o contrato supostamente temporário, o que denota a situação de nulidade contratual.

4
. A documentação probatória constante dos autos (contracheques Ids 83446378 a 83446381) comprova a ausência de pagamento das verbas pleiteadas durante todo o período laborado, não podendo o ente público beneficiar-se de sua própria irregularidade para eximir-se do cumprimento de obrigações de natureza alimentar.

5
. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração Pública se locuplete indevidamente dos serviços prestados pelo trabalhador sem a devida contraprestação integral, especialmente quando configurado o desvirtuamento da contratação temporária.

6
. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002197-03.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante EZEQUIEL SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE IRARA.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
D
AR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora